Tribunal: STF
Processo: ARE 1428742
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DUPLA RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME ELEITORAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. “CAIXA DOIS”. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, (I) a possibilidade de dupla responsabilização por crime eleitoral – “caixa dois” – (art. 350 Código Eleitoral) e ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/92); (II) definir a Justiça competente para julgar ação de improbidade administrativa por ato que também configure crime eleitoral (art. 350, da Lei 4.737/1965).



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.